Tribunal: STJ
Processo: 0005310-37.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217841 - TO (2025/0217063-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ZAQUEU PEREIRA DIAS
ADVOGADOS
: SANDOVAL BORGES DIAS JUNIOR - DF055528
KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES -
DF032717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. CITAÇÃO POR EDITAL. NOTÍCIA DA
HABEAS CORPUS
ORIGEM DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE LOCALIZAÇÃO. CONDIÇÃO DE
FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE AFASTA E PRESCRIÇÃO QUE
NÃO SE RECONHECE: PELA NÃO DECLARAÇÃO DA NULIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a declaração de nulidade da citação por
habeas corpus
edital e a consequente prescrição da pretensão punitiva, com o afastamento da prisão
preventiva.
2. O agravante responde à ação penal de competência do Júri, pela suposta prática do
crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, realizada após
esgotadas todas as tentativas de localização do agravante, seria nula.
4. Outra questão em discussão é se o agravo regimental apresentou argumentos
suficientes para modificar a decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A citação por edital foi considerada válida, pois foram esgotados os meios de
localização do agravante, conforme os endereços fornecidos, e a citação pessoal não foi
possível, haja vista a sua condição de foragido.
6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou suficientes para alterar a
decisão agravada, sendo aplicável a Súmula 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA50244841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 386c0359-35bb-4970-b568-309bf56f05d0

Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando esgotados os meios de
localização do réu foragido. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental
inviabiliza a modificação da decisão agravada".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.
STJ, AgRg no HC 713.598/RS, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1829769/MG,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50244841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 386c0359-35bb-4970-b568-309bf56f05d0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217841 - TO (2025/0217063-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ZAQUEU PEREIRA DIAS
ADVOGADOS
: SANDOVAL BORGES DIAS JUNIOR - DF055528
KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES -
DF032717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. CITAÇÃO POR EDITAL. NOTÍCIA DA
HABEAS CORPUS
ORIGEM DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE LOCALIZAÇÃO. CONDIÇÃO DE
FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE AFASTA E PRESCRIÇÃO QUE
NÃO SE RECONHECE: PELA NÃO DECLARAÇÃO DA NULIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a declaração de nulidade da citação por
habeas corpus
edital e a consequente prescrição da pretensão punitiva, com o afastamento da prisão
preventiva.
2. O agravante responde à ação penal de competência do Júri, pela suposta prática do
crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital, realizada após
esgotadas todas as tentativas de localização do agravante, seria nula.
4. Outra questão em discussão é se o agravo regimental apresentou argumentos
suficientes para modificar a decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48806583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:04
Código de Controle do Documento: b5a86fd8-7044-4f40-8d11-0bd561a5800f

5. A citação por edital foi considerada válida, pois foram esgotados os meios de
localização do agravante, conforme os endereços fornecidos, e a citação pessoal não foi
possível, haja vista a sua condição de foragido.
6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou suficientes para alterar a
decisão agravada, sendo aplicável a Súmula 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando esgotados os meios de
localização do réu foragido. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental
inviabiliza a modificação da decisão agravada".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.
STJ, AgRg no HC 713.598/RS, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, julgado em 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1829769/MG,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04.10.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ZAQUEU PEREIRA DIAS
contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante responde pela suposta prática do crime
capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.
Nas razões do presente recurso, a defesa repisa fundamentos expendidos no
recurso ordinário, sustentando que, no processo do agravante, nunca teve diligência para
citação, apenas para cumprimento de mandado de prisão.
Aduz que "ele não estava foragido da prisão, pelo contrário, ele sempre
demonstrou ter vida pública e estável, o que já foi reconhecido pela instância inferior.[...]
NUNCA teve diligência de citação, apenas de prisão, totalmente diferente do precedente
invocado, uma vez que ele sempre demonstrou ter vida pública e estável. E o caso dos
autos a primeira e segunda instância analisou o pedido de nulidade da citação por edital,
" (fl.614).
ou seja, não há supressão de instâncias
Documento eletrônico VDA48806583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:04
Código de Controle do Documento: b5a86fd8-7044-4f40-8d11-0bd561a5800f

Assere que não se trata de reexame de provas, mas sim de valorização da
prova já produzida.
Afirma que resta clara a nulidade da citação por edital e consequente
prescrição da pretensão punitiva.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito ao colegiado, para que seja conhecido e provido o presente agravo regimental,
concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 604.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
Conforme consta, a defesa espera a a declaração de nulidade da citação
editalícia e a decorrente declaração da prescrição da pretensão punitiva e o afastamento
da prisão preventiva.
Para ilustrar, o acórdão recorrido (fls. 541-542):

"[...] Com efeito, não há falar que não foram esgotados os
meios de localização do paciente, foi que diligenciado nos endereços
disponibilizados ao Juízo, inclusive naqueles fornecidos ao Parquet
, no intuito de encontrar o autor do crime.
pelos familiares da vítima
De igual forma, não há falar que não houve tentativa de
citação, pois que certificado que o paciente permanecia em lugar incerto
e não sabido, impossibilitando o cumprimento do mandado de prisão e,
.
por conseguinte, a citação do réu
Acresça-se, ainda, que qualquer outra tentativa de citação do
requerido nos endereços disponibilizados nos autos e envio de ofícios a
órgãos públicos e concessionárias de serviços se afigurariam frustrados,
pois que o mandado de prisão fora cumprido em local diverso, no
Estado do Pará.
Insta sobrelevar, por oportuno, que o argumento de criação
do Programa de Integração das Informações Criminais e rede
INFOSEG não evidencia que o Juízo à época dispunha de tais meios
informatizados.
Documento eletrônico VDA48806583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:04
Código de Controle do Documento: b5a86fd8-7044-4f40-8d11-0bd561a5800f

O artigo 366 do Código de Processo Penal assevera que se o
acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo
o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas
urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do
.
disposto no artigo 312 do CPP
, cuida-se de prisão processual, de modo a evitar a
In casu
ofensa à devida aplicação da lei, pois estando em local incerto desde os
fatos, o paciente poderá não receber a punição necessária pelo crime
cuja prática lhe fora imputada. [...]
Nesse contexto, inviável a suspensão do trâmite processual,
pois que não se vislumbra a nulidade alegada quanto a citação por
edital, que supostamente conduziria à prescrição e extinção da
punibilidade do paciente, haja vista que efetivada nos termos do artigo
366 do CPP.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e DENEGAR a
ordem, em consonância com o parecer ministerial, julgando prejudicado
o AGRAVO INTERNO" (grifei).

Assim, tendo sido a citação editalícia utilizada em último plano, após
, ainda que inicialmente
tentativas de se localizar o agravante nos endereços fornecidos
para a sua prisão, não se pode falar em nulidade, pela condição de
prévia do
foragido
agravante e de acordo com o entendimento deste STJ:

"[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, "a citação por edital só é admitida em casos excepcionais,
quando não é possível a citação pessoal. Esgotadas as tentativas de
encontrar o acusado, a citação por edital é medida legalmente prevista'
(AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)"
7/6/2022
10/6/2022
- AgRg no REsp 1829769 / MG, minha relatoria, SEXTA TURMA,
DJe
. [...] No caso vertente, "o prazo prescricional foi
04/10/2022
suspenso em
, tendo transcorrido entre o recebimento da
25/07/2013
denúncia e a suspensão, 02 (dois) anos e 02(dois) meses. Somente em
25 de janeiro de 2024 (fl. 316/317 SAJPG), o Juiz de origem
determinou o levantamento da suspensão do processo e do curso do
prazo prescricional em relação ao réu" (e-STJ fl. 42). Não transcorreu,
portanto, lapso temporal suficiente para a declaração de eventual
extinção da punibilidade do agravante [...]" (AgRg no RHC n. 194.662
/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
16/9/2024
19/9/2024

De toda forma, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Vejamos:
Documento eletrônico VDA48806583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:04
Código de Controle do Documento: b5a86fd8-7044-4f40-8d11-0bd561a5800f

"[...] A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença
da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à
pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos
autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo
que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial,
porque incide o óbice da Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.260.001
/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
8/2/2024

"[...] rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem,
para concluir pela ausência de materialidade do crime de lesão corporal,
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7
/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.479.537/SC, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
15/12/2023

"[...] Ademais, "alterar o entendimento da Corte de origem
acerca do não exaurimento das diligências de forma a autorizar a
citação por edital, demandaria necessariamente o revolvimento do
conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado em instância
especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ'. (AgInt
no AREsp 886.701/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe
)" - AgRg no AREsp n. 1.195.474/PR,
27/04/2017
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
[...]" (AgRg no RHC n. 194.662/CE,
27/2/2018
8/3/2018
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2024
19/9/2024

Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
3/10/2023
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada, portanto, o
pedido não comporta guarida sob nenhuma vertente.
No mais, o presente agravo reiterou teses do recurso ordinário em habeas
, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso
corpus
em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n.° 182, STJ:

"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Documento eletrônico VDA48806583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:04
Código de Controle do Documento: b5a86fd8-7044-4f40-8d11-0bd561a5800f

Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48806583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:04
Código de Controle do Documento: b5a86fd8-7044-4f40-8d11-0bd561a5800f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 217.841 / TO
Número Registro: 2025/0217063-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00053103720258272700 25908320248272716 53103720258272700
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZAQUEU PEREIRA DIAS
ADVOGADOS
: SANDOVAL BORGES DIAS JUNIOR - DF055528
KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES - DF032717
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ZAQUEU PEREIRA DIAS
ADVOGADOS : SANDOVAL BORGES DIAS JUNIOR - DF055528
KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES - DF032717
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50167234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:36
Código de Controle do Documento: 055d506d-05e9-4ffd-a98b-cca2628fd0dd

Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:36
Código de Controle do Documento: 055d506d-05e9-4ffd-a98b-cca2628fd0dd